Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade das condutas imputadas ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada e a relevante quantidade de drogas apreendida (52,7Kg de maconha e armas) demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Ordem denegada.